Tribunal: TJES
Processo: 5005923-16.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005923-16.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA DE SOUSA ASSIS
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA EM PLATAFORMA DIGITAL. ESTORNO EM DUPLICIDADE. COMPENSAÇÃO REALIZADA DE FORMA EQUIVOCADA PELO BANCO. LANÇAMENTO DE DÉBITOS SUPERIORES AOS CRÉDITOS CONCEDIDOS. COBRANÇA INDEVIDA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais ajuizada por Fabiana de Souza Assis em face de Banco Inter S.A, por meio da qual alega, em síntese, que sofreu cobranças indevidas e lançamentos dúbios em sua fatura de cartão de crédito decorrentes de uma compra cancelada em plataforma digital marketplace.

Por outro lado o Banco, em constetação, alega que quando a autora contestou a compra, o banco lançou um "crédito de confiança”, e posteriormente, quando o Mercado Livre efetivou o estorno real do cancelamento, precisou fazer a reversão do crédito de confiança e a aceleração das parcelas para evitar que a cliente recebesse o dinheiro em duplicidade. Portanto, as rubricas na fatura foram o exercício regular do direito e uma adequação matemática, não uma cobrança ilícita.

Alega ainda que seguindo as normas do Banco Central, as regras da bandeira do cartão e o contrato firmado com a cliente, não houve conduta ilícita.

Em sede de

sentença (ID 18087075) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC para DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 195,02 (cento e noventa e cinco reais e dois centavos), referente ao saldo remanescente dos lançamentos indevidos nas faturas de cartão de crédito da autora (vencimentos em março, abril e maio de 2025); CONDENAR o réu abster-se de cobrar esta quantia e os valores das transações contestadas pela autora na peça vestibular, inclusive os encargos financeiros decorrentes destes específicos numerários, sob pena de 4 PROCESSO 5005923-16.2025.8.08.0011 pagamento de multa de R$ 100,00 por novo lançamento indevido até o limite de R$ 5.000,00; CONDENAR o réu abster-se de lançar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito em virtude de eventual inadimplemento da quantia ora posta em discussão, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00, por eventual negativação indevida; CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de danos morais em favor da autora, com juros de mora e correção monetária da citação (16/06/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins. Fica a ré ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 18087077), almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a suposta ausência de falha na prestação de serviço do banco recorrente referente aos lançamentos efetuados na fatura do cartão de crédito da autora, após o cancelamento de uma compra no valor de R$ 194,98, bem como a ocorrência e a quantificação dos danos morais.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 297 do STJ. Cabia ao banco réu, portanto, o ônus de comprovar a regularidade das cobranças e a inexistência de falha (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC).

Analisando detidamente os autos, constato que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus de provar que não cobrou valor a maior da consumidora.

Embora o recorrente alegue que realizou apenas ajustes contábeis diante de um estorno em duplicidade, um feito pelo Mercado Livre e outro pelo próprio banco a título de crédito de confiança, a análise minuciosa das faturas anexadas no ID 18087034 demonstra o contrário. A matemática dos lançamentos evidencia que a compensação do crédito foi feita de modo equivocado e lesivo à autora. Vejamos.

De fato, verifica-se nas faturas que houve o estorno pelo estabelecimento Mercado Livre no dia 15/03, no valor de R$ 194,98. Paralelamente, houve a concessão de crédito pelo banco sob a rubrica
“CRED PARC LOJ PARCELA”
referente a 5 parcelas de R$ 32,49 e 1 parcela no valor de R$ 32,53, o que perfaz o exato valor total da compra. Nesse sentido, a tese do banco de que a autora recebeu o crédito duas vezes procede.

O equívoco do recorrente, que configura a evidente falha na prestação do serviço, reside na forma como ele reverteu esse crédito duplicado. Ao invés de estornar apenas o montante excedente, as faturas apontam a cobrança abusiva das seguintes rubricas a título de reversão (
“REV CR PARC LOJ PARCEL”
):

Na fatura com vencimento em 07/04/2025: 4 débitos datados de 27/02/2025 no valor de R$ 32,49 cada; e 1 débito datado de 27/02/2025 no valor de R$ 194,98;

Na fatura com vencimento em 07/05/2025: 1 débito datado de 14/04/2025 no valor de R$ 32,53; e 1 débito datado de 14/04/2025 no valor de R$ 32,49.

A soma dessas reversões supera o crédito concedido de forma duplicada. O recorrente, a pretexto de corrigir um estorno em duplicidade, acabou realizando lançamentos a débito superiores aos créditos fornecidos, gerando saldo devedor fictício e impondo prejuízo financeiro injustificado à parte recorrida.

Dessa forma, restou devidamente caracterizada a cobrança indevida, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito remanescente, conforme escorreitamente apontado pelo juízo de origem.

No que tange aos danos morais, corroboro o entendimento do magistrado sentenciante. A situação vivenciada pela consumidora extrapolou o mero aborrecimento cotidiano.

A autora precisou despender seu tempo útil, realizar contatos infrutíferos, ajuizar demanda, aplicando-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Quanto ao valor da condenação, R$ 3.500,00, entendo que o
quantum
atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito, além de cumprir seu papel pedagógico-punitivo frente à capacidade econômica do banco recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)